Tribunal: TJSP
Processo: 0001123-50.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão do apelante de que seja cumprida determinação judicial que estipulou o prazo de 20 (vinte) dias para que o apelado traga cópia integral do processo administrativo iniciado pelo autor. Sentença de extinção, por inexequibilidade do título, nos termos do art. 535, inc. III, do CPC. Reforma que se impõe. Ausência de intimação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão do apelante de que seja cumprida determinação judicial que estipulou o prazo de 20 (vinte) dias para que o apelado traga cópia integral do processo administrativo iniciado pelo autor. Sentença de extinção, por inexequibilidade do título, nos termos do art. 535, inc. III, do CPC. Reforma que se impõe. Ausência de intimação do apelado para cumprimento da decisão, nos exatos termos do título executivo. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, observando-se os termos do título executivo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001123-50.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante MARCIO
APARECIDO PORTELLA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001123-50.2019.8.26.0169 -Voto no
2
Voto no 19206
Apelação Cível no 0001123-50.2019.8.26.0169
Comarca: Duardina
Apelante(s): Marcio Aparecido Portella
Apelado(a)(s): Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Luciano Siqueira de Pretto
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão do apelante de
que seja cumprida determinação judicial que estipulou o
prazo de 20 (vinte) dias para que o apelado traga cópia
integral do processo administrativo iniciado pelo autor.
Sentença de extinção, por inexequibilidade do título, nos
termos do art. 535, inc. III, do CPC. Reforma que se impõe.
Ausência de intimação do apelado para cumprimento da
decisão, nos exatos termos do título executivo. Sentença
anulada, com determinação de retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento do cumprimento de sentença,
observando-se os termos do título executivo. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Marcio Aparecido Portella em face do Estado de São Paulo. Na sentença de
fls. 60/61, foi extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de
inexigibilidade do título. A parte vencida foi condenada ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos
reais), observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor apelou e postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) não foi cumprida a obrigação, uma vez
que não foi disponibilizada cópia do procedimento administrativo encetado; b)
necessidade de imposição de multa para cumprimento da obrigação; c) pugnou
pela reforma da r. sentença (fls. 64/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001123-50.2019.8.26.0169 -Voto no
3
Contrarrazões (fls. 75/77).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por
Marcio Aparecido Portella em face do Estado de São Paulo, colimando dar
efetividade a decisão judicial que determinou ao réu, a apresentação, no prazo
de 20 (vinte) dias, de cópia integral do processo administrativo iniciado pelo
autor.
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, não
houve determinação para o apelado cumprir o título, mas apenas para informar
se: (1) se houve ou não instauração de processo administrativo disciplinar; e
(2) quais diligências foram adotadas para verificar o não cometimento das
infrações (fls. 47, destes autos).
Ato contínuo, houve resposta à determinação, sendo
informado que o procedimento foi arquivado (fls. 52/55).
Pois bem.
Ressuma evidente que o apelado não foi intimado para
cumprir o comando judicial, ou seja, apresentar as cópias do procedimento
administrativo encetado pelo apelante, mas apenas para prestar informações,
razão pela qual a sentença já deveria ser anulada.
Não bastasse, dessume-se dos autos que o procedimento
foi instaurado, culminando com a determinação de seu arquivamento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001123-50.2019.8.26.0169 -Voto no
4
ausência de prova do cometimento de qualquer infração penal, comum ou
militar, e/ou administrativa, em decorrência da ação policial questionada.
Assim, não há falar em inexequibilidade do título,
porquanto perfeitamente exigível seu objeto. Aliás, pela simples leitura do
ofício recebido pelo Juízo, pode-se perquirir que o “procedimento estará
arquivado” até que surjam novas provas.
Dessarte, diante dos elementos dos autos, de rigor a
anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para
prosseguimento regular do cumprimento de sentença, com a devida intimação
da parte apelada, para cumprimento do título executivo.
No mais, cumpre observar que, nos termos da Súmula
372 do Superior Tribunal de Justiça, que não estaì revogada: “Na ação de
exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator